Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DUPLA APENAÇÃO. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, dando vários golpes e causando lesões corporais nos policiais civis, não se aplicando a consunção na espécie, diante do óbice disposto no artigo 329, § 2o, do Código Penal.
2. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 129, §12, por três vezes, e artigo 329, caput, todos do Código Penal (lesão corporal majorada e resistência), reduzir o quantum de aumento pela reincidência, diminuindo a pena total de 01 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.